Tribunal: TCU
Processo: 028.615/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 0167/2011, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, função null, que teve como objeto I - Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (uma) unidade de educação infantil, situada em: Construção de 01 (uma) Escola de Educação Infantil Tipo C, localizada à Rua Emilio Valdevite, n° 405, Parque das Amoreiras. (no da TCE no sistema: 1998/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 9262/2024-TCU-Primeira Câmara ACORDAM Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/92 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno, bem como nos arts. 6o, inciso I, e 19 da IN/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o Sr. Nelson Cavalheiro Garavazzo, para que lhe possa ser dada quitação, dando ciência ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.615/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Nelson Cavalheiro Garavazzo (XXX.324.208-XX). 1.2. Entidade: Município de Serrana/SP. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.